Tribunal: TJBA
Processo: 8059472-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059472-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ZILMA PIMENTA HOHLENWERGER Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.029/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de execução individual de acórdão oriundo de mandado de segurança coletivo de competência originária do Tribunal de Justiça, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que o valor da causa seria inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, atraindo a competência absoluta prevista na Lei nº 12.153/2009. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a execução individual de sentença coletiva, proferida em mandado de segurança coletivo, pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ou se deve permanecer sob a competência da Vara da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. O art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de mandado de segurança, bem como as demandas relativas a direitos ou interesses coletivos. 4. A execução individual de sentença coletiva constitui fase de efetivação do julgado e mantém vínculo direto com a natureza da ação originária, não se justificando sua submissão ao rito e à competência dos Juizados Especiais. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.029, firmou a tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite legal. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia alinha-se ao entendimento consolidado pelo STJ, reconhecendo a competência do juízo comum para processar e julgar execuções individuais decorrentes de mandado de segurança coletivo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “Não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos, em razão da exclusão prevista no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 e da tese firmada no Tema 1.029/STJ.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8059472-04.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente ZILMA PIMENTA HOHLENWERGER e, como parte recorrida, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____de ____________ de _____. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça